Tribunal: TJES
Processo: 5000284-71.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-71.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AMANDA DA PENHA MARQUES NAZARETH CECCON
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000284-71.2024.8.08.0069

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: AMANDA DA PENHA MARQUES NAZARETH CECCON

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO ARTIGO 138 DA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
AMANDA DA PENHA MARQUES NAZARETH CECCON
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.
Narra a autora, em síntese, que foi condenada na ação de nº
5002420-12.2022.8.08.0069 em decorrência de fato que se deu exclusivamente por culpa da requerida. Assim, a presente demanda se trata de ação de regresso, pois entende que o problema em relação à titularidade de consumo que foi tratado na ação mencionada somente ocorreu pois a concessionária permitiu a alteração da titularidade sem a documentação devida, motivo pelo qual aduz que deve ser ressarcida quanto ao valor que teve que pagar na ação em questão. Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 10270368), a Requerida alegou
inexistência de falha na prestação de serviços e ausência do dever de indenizar. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 10270380) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para CONDENAR a ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente; condenar a Requerida, a título de danos materiais, na quantia de R$ 1.250,00, com juros e correção monetária a partir do desembolso..”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10270382). Em suas razões, alega
inexistência de falha na prestação dos serviços, pois realizou a transferência da titularidade de forma correta, em conformidade com a Resolução da Aneel. Sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados. Pleiteia pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 10270686) ao recurso, requerendo a manutenção integral da sentença de piso

.

VOTO

Conheço do Recursos Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção integral da sentença guerreada.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a inexistência de irregularidade no procedimento de alteração de titularidade de instalação de energia elétrica, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

No caso em apreço, coaduno com o acertado entendimento do juízo
a quo,
haja vista que a Recorrente violou

o procedimento disposto pelo
artigo 138 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL
ao não requisitar a devida comprovação de posse do imóvel necessária para realizar a alteração de titularidade da instalação de energia elétrica, vejamos:

Art. 138. A distribuidora deve alterar a titularidade quando houver solicitação ou pedido de conexão de novo consumidor ou dos demais usuários para instalações de contrato vigente, observadas as condições do art. 346.

§ 1º A distribuidora pode exigir do novo titular os seguintes documentos para alterar a titularidade:

I – identificação do consumidor e demais usuários, conforme incisos I e II do art. 67;

II
– apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel em que se localizam as instalações do consumidor e demais usuários, observado o art. 14
;.”

Com isso, a recorrente incorreu em falha na prestação de serviços ao realizar de forma irregular a transferência de titularidade da instalação para terceiro estranho, o que ocasionou a intervenção da autora, locadora do imóvel, pois esta não possuía qualquer vínculo com a pessoa que solicitou a transferência. Nesse sentido, comungo com o magistrado
a quo,
que bem destacou:

“
Observo que a EDP não junta nos autos prova do contrato que fundamentaria o pedido de JANACK para alteração de titularidade, indo contrariamente ao que dispõe o artigo 138 da Resolução n. 1.000/2021
[...]

Sendo assim, observo que a comprovação de posse, que se dá mediante o contrato de locação, como estabelece o artigo 14 da Resolução 1.000/2021, não restou demonstrada pela EDP.

Desse modo, quando a EDP permitiu que a JANACK trocasse a titularidade da conta de energia para o seu nome, sem qualquer comprovação da posse, acabou por motivar a parte autora a agir da maneira como relatada nos autos do processo n. 5002420-12.2022.8.08.0069, levando-a a condenação a título de indenização em favor de Camila e JANACK.

Logo, entendo que merece prosperar a pretensão autoral para condenar a EDP na importância de R$ 1.250,00 a título de danos materiais.

Portanto, depreende-se que em consequência da referida falha na prestação de serviços por parte da EDP, a parte autora foi condenada nos autos do processo n. 5002420-12.2022.8.08.0069 ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 1.250,00 em favor de JANACK, por ter realizado a transferência da titularidade de volta ao seu nome e ter rescindido o contrato de prestação de serviços.

Por fim, quanto ao dano moral, restou caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Assim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por ser proporcional ao fato, e se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)